Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38495423, o DF juntou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS), LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA e LEDMAR SOUSA RESENDE (ID: 38495423). Intime-se o exequente para fins de quitação. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador